Tribunal: TJMT
Processo: 1012158-19.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012158-19.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDETE DA SILVA ROCHA - CPF: 452.760.801-00 (RECORRENTE), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. PIX REALIZADO POR TERCEIROS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO DE ACESSO REMOTO AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATIPICIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. onde sustenta a inexistência de ato ilícito e de danos ocasionados pela instituição financeira, argumenta que o caso configura culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, caracterizando fortuito externo. Alega ainda a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ e a ausência de comprovação do dano material. A recorrida alega ter sido vítima do “golpe do falso funcionário”, em que criminosos, fingindo-se de representantes do Banco Bradesco, induziram-na a instalar aplicativo de acesso remoto, possibilitando a realização de transferências bancárias e contratação de empréstimos indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve responder civilmente pelos prejuízos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros mediante golpe de engenharia social (“falso funcionário”); e (ii) verificar se o evento configura fortuito interno, abrangido pelo risco da atividade bancária, ou fortuito externo exclui o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O golpe ocorreu fora do ambiente bancário, do Banco Recorrente, mediante contato telefônico de terceiros que, utilizando técnicas de persuasão, induziram a consumidora a instalar aplicativo de acesso remoto, fornecendo voluntariamente dados e senhas pessoais, o que permitiu aos criminosos movimentar sua conta.

A Súmula 479 do STJ, que impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, não se aplica quando comprovado que o evento decorre de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro, caracterizando fortuito externo (art. 14, § 3o, II, do CDC).

A recente orientação do STJ, no REsp no 2.124.423/SP (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27/08/2024), estabelece que não há falha na prestação de serviço quando o banco demonstra ter adotado procedimentos regulares de segurança e validação de identidade, não podendo ser responsabilizado por fraudes ocorridas fora de sua estrutura operacional.

Não há comprovação de anormalidade nas transações bancárias questionadas nem prova de que os débitos ocorreram em desconformidade com o perfil de consumo da titular, ônus probatório que incumbia à parte autora.

Configura-se, portanto, hipótese de fortuito externo, resultante de fato exclusivo de terceiros, o que rompe o nexo causal entre a atividade bancária e o prejuízo suportado pela consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Pedido inicial julgado improcedente quanto ao ITAÚ UNIBANCO S.A.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira não responde pelos prejuízos decorrentes do “golpe do falso funcionário” quando o consumidor, ainda que induzido por fraudadores, fornece voluntariamente dados pessoais e instala aplicativo que permite acesso remoto à sua conta, configurando culpa exclusiva da vítima e rompendo o nexo causal, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

A Súmula 479/STJ não se aplica quando a fraude decorre de engenharia social externa ao ambiente bancário, sem falha nos sistemas de segurança da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II; CC, arts. 166, 167 e 171, II.
Jurisprudência relevante citada
: Súmula 479/STJ; STJ, REsp no 2.124.423/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27/08/2024; TJ-MT, N.U. 1010448-72.2024.8.11.0040, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 23/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1012158-19.2023.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Itaú Unibanco S/A

Recorrido(s):

Valdete da Silva Rocha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/10/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da parte reclamante para:

a)
DECLARAR
nulos os contratos de empréstimos objeto da lide (números: 481716231 e 481737997) ;

b)
CONDENAR
o
BANCO BRADESCO S.A.
a devolver à parte promovente a quantia de
R$ 2.319,99 (dois mil trezentos e dezenove e noventa e nove centavos)
, referente à primeira parcela dos empréstimos e ao valor do saldo em conta que restou transferido, quantia deverá ser corrigida pelo IPCA, a partir de 16/06/2023, e acrescida de juros de mora pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA, a partir desta decisão;

b)
CONDENAR
o
ITAU UNIBANCO S.A.
a pagar à autora o valor de
R$3.275,00 (três mil duzentos e setenta e cinco reais)
, referente ao valor do saldo em conta que restou transferido, quantia deverá ser corrigida pelo IPCA, a partir de 16/06/2023, e acrescida de juros de mora pela taxa Selic, deduzindo-se o IPCA, a partir desta decisão;

c)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral.

Retifique-se o polo passivo, substituindo o requerido
BANCO ITAÚCARD S.A
. por
ITAU UNIBANCO S.A..

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

Em suas razões recursais o recorrente sustenta a inexistência de ato ilícito e de danos ocasionados pela instituição financeira, argumenta que o caso configura culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros, caracterizando fortuito externo. Alega ainda a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ e a ausência de comprovação do dano material.

Na petição inicial, a autora alega ter sido vítima do denominado "
golpe do falso funcionário",
ocasião em que criminosos, passando-se por funcionários do Banco Bradesco, a induziram a instalar um aplicativo e realizaram transferências bancárias indevidas de sua conta.

De acordo com as provas juntadas aos autos, verifico que a recorrida foi vítima de golpe praticado por terceiros que, passando-se por funcionários do banco, obtiveram seus dados pessoais e a induziram a instalar um aplicativo de acesso remoto, por meio do qual realizaram transferências bancárias indevidas de sua conta.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, consolidou o entendimento de que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Contudo, é necessário analisar com cautela a aplicação desta súmula ao caso concreto. O precedente que originou a referida súmula (REsp n° 1.199.782/PR) tratava de situação diversa, relacionada à abertura de conta corrente com documentação fraudada e liberação de empréstimo mediante utilização de documentos falsos.

No presente caso, ocorreu uma fraude conhecida como "golpe do falso funcionário" ou "golpe de engenharia social", em que o criminoso, utilizando técnicas de persuasão, induz a própria vítima a fornecer seus dados e instalar programas que permitem o acesso remoto ao seu dispositivo.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.124.423/SP (DJe 27/8/2024), relatado pela Ministra Nancy Andrighi, afastou a falha na prestação de serviço bancário em situação semelhante, estabelecendo que "
não há defeito na prestação do serviço quando a instituição financeira comprova ter cumprido com seu dever de verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta
".

O início da fraude ocorreu fora do ambiente bancário, por meio de ligação telefônica em que criminosos se passaram por funcionários do banco Bradesco e induziram a recorrida a instalar um aplicativo de acesso remoto em seu dispositivo. Não houve, portanto, falha no sistema de segurança do banco, mas sim um golpe de engenharia social que explorou a confiança da consumidora.

Diferentemente de casos em que há falha no sistema de segurança do banco, como clonagem de cartões ou invasão de sistemas, no presente caso, foi à própria consumidora quem, ainda que induzida a erro, forneceu seus dados e permitiu o acesso remoto ao seu dispositivo.

Além disso, a consumidora questiona a legalidade de uma operação junto a Recorrente, sem comprovar que esta ocorreu de forma atípica e estranha ao seu padrão de consumo, não sendo possível presumir que o PIX no valor de R$ 3.275,00, destoa das demais transações realizadas em sua conta. A transferência do referido PIX foi realizado por meio do aparelho celular da autora, com a utilização de senha.

Assim, considerando as circunstâncias específicas do caso, entendo que a situação configura fortuito externo, alheio à atividade bancária, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS. CLIENTE QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SIGILOSAS A TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais, fundamentada na inexistência de falha na prestação de serviço pelo banco recorrido e na configuração de culpa exclusiva da consumidora que, induzida por fraudadores mediante ligação telefônica, forneceu informações sigilosas que possibilitaram a realização de empréstimos e transferências em sua conta bancária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve ser responsabilizada civilmente pelos danos decorrentes do chamado "golpe da falsa central telefônica", analisando-se: (i) a existência de falha no dever de segurança na prestação de serviços bancários; e (ii) a configuração de culpa exclusiva da consumidora que forneceu informações sensíveis a terceiros fraudadores.

III. Razões de decidir

3. A dinâmica do golpe da falsa central telefônica caracteriza-se pelo contato telefônico de fraudadores que, mediante técnicas de engenharia social, induzem a vítima a compartilhar informações sensíveis, não havendo comprovação de que os criminosos utilizaram o número oficial do canal de atendimento da instituição financeira.

4. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ) não se aplica quando o evento danoso decorre de culpa exclusiva do consumidor, conforme exceção prevista no art. 14, § 3o, II, do CDC.

5. Inexiste falha no sistema de segurança bancária quando as transações são realizadas mediante fornecimento voluntário de dados pela própria correntista, sendo dever do consumidor zelar pela guarda de suas informações sigilosas e pela verificação da autenticidade dos contatos recebidos.

6. A instituição financeira não pode impedir transações realizadas com utilização regular de senha e demais elementos de autenticação antes de ser comunicada da fraude, não tendo controle sobre golpes aplicados fora de sua estrutura física ou virtual mediante ligações telefônicas que se originam de terceiros, caracterizando-se o fortuito externo.

7. Ausência de prova nos autos quanto ao perfil transacional da consumidora, inexistindo extratos bancários anteriores ao dia da fraude que permitissem análise comparativa para demonstrar eventual falha da instituição financeira na detecção de operações atípicas, ônus probatório que incumbia à apelante.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A instituição financeira não responde por prejuízos decorrentes do 'golpe da falsa central telefônica' quando o consumidor, induzido por fraudadores, fornece voluntariamente suas informações sigilosas, caracterizando-se culpa exclusiva da vítima nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 14, § 3o, II; CC, arts. 166, 167 e 171, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; Tema 466/STJ; TJ-MT 10002318720248110001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 24/06/2024; TJ-MT 10078408620228110003, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 26/06/2023; TJ-MT 10022980920238110050, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12/11/2024.

(N.U 1010448-72.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 23/04/2025)

Desse modo, a fraude ocorreu por meio de engenharia social, com a instalação voluntária (ainda que induzida) de um aplicativo de acesso remoto pela própria consumidora, o que permitiu aos criminosos realizar as transferências como se fosse a própria titular da conta.

Portanto, entendo que a responsabilidade pelo dano deve ser atribuída exclusivamente aos criminosos que praticaram o golpe, não havendo nexo causal entre a conduta do banco recorrente e o prejuízo sofrido pela recorrida.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, formulado contra o
ITAÚ UNIBANCO S.A
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025